Tribunal: TJBA
Processo: 0300584-36.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0300584-36.2013.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: UILLIAM DE JESUS FERREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II, CP). JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC). TEMA REPETITIVO 1258 DO STJ. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CPP. FORMALIDADES OBRIGATÓRIAS. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. POSSE DA
RES FURTIVA
E DA ARMA DO CRIME. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA.
DISTINGUISHING
CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de reanálise de acórdão proferido por esta
Segunda Câmara Criminal
em sede de apelação, o qual manteve a condenação do réu
Uilliam de Jesus Ferreira
à pena de
7 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática de crime de
roubo majorado
mediante concurso de agentes e emprego de arma de
fogo .
O feito foi remetido a este Colegiado pela
2ª Vice-Presidência
para eventual exercício de
juízo de retratação
, em virtude da interposição de Recurso Especial fundamentado na inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal para o reconhecimento do
acusado .

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: a) se o acórdão que manteve a condenação diverge da tese fixada no
Tema Repetitivo 1258 do STJ
, que estabelece a natureza obrigatória das regras do artigo 226 do CPP; e b) se a autoria delitiva restou demonstrada por fontes de prova autônomas e independentes, aptas a sustentar o decreto condenatório independentemente do reconhecimento pessoal
realizado .

III. Razões de decidir

3. O
Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o
Tema Repetitivo 1258
, consolidou o entendimento de que o reconhecimento pessoal realizado em desacordo com os ditames do artigo 226 do CPP é inválido, não podendo servir de lastro isolado para a
condenação .
Todavia, o referido paradigma admite expressamente a manutenção da sentença quando o convencimento do magistrado for extraído de
provas ou evidências independentes
que não guardem relação de causa e efeito com o ato eventualmente
viciado .

4. No presente caso, verifica-se que a autoria não se amparou exclusivamente na identificação visual feita pelas vítimas. O apelante foi preso em
flagrante presumido
logo após o assalto, sendo encontrado em posse direta da
arma de fogo utilizada
(revólver Taurus .32) e de parte substancial dos objetos subtraídos, quais sejam, um celular, um relógio e uma aliança de ouro de uma das
vítimas .

5. Além da prova material direta decorrente da apreensão, o réu prestou
confissão extrajudicial circunstanciada
, admitindo o porte da arma e a divisão de tarefas com o
comparsa .
Tais elementos informativos foram integralmente ratificados pelos
depoimentos dos policiais militares
colhidos sob o crivo do contraditório, os quais descreveram com minúcias a diligência e a tentativa de fuga do
acusado .

6. Configurado o
distinguishing
em relação à tese do STJ, uma vez que a condenação repousa sobre um arcabouço probatório holístico e robusto, composto por evidências autônomas que prescindem da validade do reconhecimento formal, não havendo que se falar em nulidade ou insuficiência de
provas .

IV. Dispositivo e tese

7.
Juízo de retratação não exercido
, mantendo-se o acórdão de ID 92630515 em sua integralidade.

8. Tese de julgamento: "A condenação pelo crime de roubo pode ser mantida, a despeito de eventual vício no reconhecimento pessoal, quando a autoria delitiva estiver sobejamente demonstrada por provas independentes e robustas, tais como a prisão em flagrante na posse da
res furtiva
e do instrumento do crime, aliada à confissão extrajudicial e testemunhos judiciais harmônicos".

Legislação citada:

Código de Processo Civil, Art. 1.030, II;
Código Penal, Art. 157, § 2º, I e II.

BRASIL
. Código de Processo Penal,
Arts
. 226 e 302.
Tema Repetitivo 1258 (REsp 1.953.602/SP) .

Jurisprudência citada:
STJ - HC: 927174 SP 2024/0245088-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 20/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/04/2025
.
Tema Repetitivo 1258 (REsp 1.953.602/SP) .

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0300584-36.2013.8.05.0256
, em que figuram como recorrente UILLIAM DE JESUS FERREIRA e como recorrido MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NÃO REALIZAR o Juízo de Retratação
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada na Certidão de Julgamento

Des. Eserval Rocha 2ª Câmara Crime 1ª Turma

Relator

IN